Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726851-05.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PANIFICADORA E CONF TAUMATURGO SANTO ANTONIO LTDA EMBARGADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, em razão de sua intempestividade. A embargante sustenta a inexistência de dispositivo legal que embase o argumento utilizado na decisão embargada, bem como afirma que a decisão contraria a disposição do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 11.419/2006. Alega que a distribuição se deu dentro das 24 horas do último dia do prazo, razão pela qual não haveria que se falar em intempestividade. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que o agravo de instrumento interposto seja conhecido. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 16879700), oportunidade em que defende a manutenção do julgado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A decisão embargada possui o seguinte teor: “Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido. Tratando-se de decisão publicada no Diário de Justiça eletrônico (DJe), considera-se como início do prazo recursal o dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão no referido diploma. Quando se tratar de atos processuais efetivados eletronicamente, a sua prática é permitida em qualquer horário, desde que a petição seja transmitida até as 23h59min59s do último dia do prazo recursal. Na hipótese dos autos, a decisão foi disponibilizada no DJe no dia 13/11/2019 (quarta-feira) e publicada no dia 14/11/2019 (quinta-feira). O prazo recursal teve início no dia 18/11/2019 (segunda-feira) e terminou às 23h59min59s do dia 06/12/2019 (sexta-feira). A análise dos autos revela a intempestividade do presente recurso, uma vez que a sua interposição ocorreu às 00h00min54s do dia 07/12/2019 (sábado). Diante da ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. ” A leitura do recurso interposto revela a insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão e isso, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A pretensão da embargante de rediscutir o teor da decisão embargada é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator